Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700934-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NORMELIO PELIZON EMBARGADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS OBTENTORES VEGETAIS - BRASPOV D E C I S Ã O Opõe NORMÉLIO PELIZON embargos de declaração (Id 14087424) em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento por não se enquadrar nas hipóteses permissivas do art. 1.015 do CPC (Id 13781973). Sustenta, em suma, a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no julgado por não ter havido manifestação quanto à taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC em casos de urgência, conforme entendimento fixado pelo STJ. Defende a urgência na apreciação do pedido atinente à liberação dos 7 lotes de sacas de grãos de soja que não convergiram em laudo técnico com os cultivares das empresas associadas à autora por ser o produto perecível. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios no decisum quanto à mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, viabilizando o prosseguimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Nesse quadro, não se vislumbra qualquer vício na decisão que inadmitiu o agravo, uma vez que restou clara e expressamente consignado que a decisão saneadora objeto do recurso não se enquadrava como nova concessão ou indeferimento de tutela provisória, o que permitiria a interposição de agravo (art. 1.015, I, CPC), porquanto se limitou a manter a tutela de urgência anteriormente deferida e não oportunamente impugnada ante a necessidade de guarda do produto para viabilizar a instrução processual. Tampouco se vislumbra omissão ou inobservância à tese firmada no julgamento do REsp repetitivo n.o 1.696.396/MT, uma vez que a hipótese não se amolda ao presente caso, porquanto a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC só incide quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. E referida urgência não se faz presente, uma vez que, apesar de postulada a liberação de sacas de grãos de soja objeto da apreensão e da própria demanda em razão de eventual perecimento, persiste, ainda, necessidade de realização de perícia judicial para averiguar a existência de compatibilidade lotes de grãos de soja apreendidos quanto a outros cultivares também pertencentes às empresas associadas à autora, questão inclusive fixada como ponto controvertido (Id 50340111 – origem), com posterior nomeação de perito pelo Juízo a quo para tanto (Id 55608890 – origem), o que afasta, de plano, a urgência quanto à análise da imediata liberação dos grãos, sob pena de evidente prejuízo à instrução probatória e ao próprio resultado da demanda. Esclareça-se, por oportuno, que a mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a nítida pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final. Todavia, a presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, tampouco se presta para reanálise de matéria já discutida e fundamentada, a fim de modificar o resultado para adequá-lo ao particular entendimento do embargante. Enfatiza-se que em eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar os embargantes a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora